Tribunal: TJPA
Processo: 0805052-45.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805052-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA, CAMTER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S.A, ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE DEFERIU A EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO, ANTE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA TAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 1.019, I, C/C O ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de agosto de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 29 de agosto de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pela CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A, CAMTER CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A e ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA contra decisão da minha lavra (id. 5589474 – págs. 1/6), em que indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

“...

Passo a decidir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal nele formulado.

O Novo Código de Processo Civil/2015 em seu art. 1.019, inciso I, assim prevê:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
(grifo nosso)

Nos termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

Pois bem. No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “
fumus bonis juris
”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “
periculum in mora
”)
[3]
.

Conforme se extrai do supratranscrito artigo, para a concessão do efeito suspensivo, o relator deverá observar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passo ao exame dos requisitos mencionados.

Na hipótese específica dos autos, as recorrentes interpuseram o presente recurso visando a reforma da decisão do juízo “
a quo”
que deferiu a realização do
bloqueio dos ativos financeiros via
BACENJUD em face das empresas que constituem o Consórcio Canaã, na proporção de suas participações.

Não obstante as considerações das agravantes,
a priori
, não merece reforma o
decisum
hostilizado, tendo em vista que, pelo menos neste momento processual, não diviso presente o requisito da relevância da fundamentação, como exigido pelo art. 300,
caput
, do CPC/2015.

Com efeito, o requisito do “
fumus boni iuris
” não diviso configurado, de pronto, na questão sob exame, tendo em vista que a probabilidade de deferimento futuro da pretensão meritória não surge incontestável, “
in casu
”, porquanto a matéria posta em discussão mostra-se controversa, estando a merecer maiores ilações, o que só será possível se estabelecido o contraditório.

À vista do exposto,
nos termos dos artigos 1.019, I,
INDEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal até decisão ulterior.

Intime-se a parte agravada para, caso queira e dentro do prazo legal, responder ao recurso, sendo-lhe facultado juntar documentação que entender conveniente, na forma do art. 1.019, II, do NCPC.

Estando nos autos a resposta ou superado o prazo para tal, vista ao Ministério Público com assento neste grau.

...”.

Em suas razões (id. 5783378 – págs. 1/12), as agravantes, inicialmente, requerem a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Sustentam a necessidade de revisão da decisão agravada, diante da plausibilidade jurídica do agravo de instrumento.

Alegam o indevido bloqueio dos ativos financeiros.

Arrolam precedentes jurisprudenciais que entendem pertinentes a tese que expõem.

Aduzem restarem presentes os requisitos necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja reconsiderada a r. decisão agravada ou provimento do Agravo Interno, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e restituídos os recursos financeiros indevidamente arrestados.

Diante disso, requerem a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, o encaminhamento do recurso ao Colegiado.

Conforme certificado nos autos, o Município agravado não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno (id. 6479268).

Determinei a inclusão do Agravo Interno em pauta de julgamento virtual.

É o relatório do essencial.

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de Agravo Interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência das agravantes é contra os fundamentos utilizados para a negativa
de antecipação de tutela recursal
, aproveitando a oportunidade para lançar argumentos do mérito do recurso e da demanda, requerendo ao final a concessão do efeito pretendido.

Contudo, em que pese às argumentações jurídicas das agravantes, necessário frisar que o julgador não está adstrito aos fundamentos legais ventilados pelas partes, pelo contrário, sua obrigação, dentro da órbita processual constitucional, é proferir decisões fundamentadas, mesmo que venham a colidir com as pretensões expostas pelas partes.

O art. 93, IX, da CF/88 c/c o art. 11,
caput
, do CPC, prelecionam, em suma, que todas as decisões judiciais ou administrativas devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No caso concreto, o fundamento foi exposto tendo em vista a interpretação analógica
do art. 1.019, I, c/c o art. 300 do NCPC
, donde se extraem os requisitos da “probabilidade de provimento do recurso” e a “fumaça do bom direito”, os quais não divisei configurados na hipótese sob análise, dado a matéria estar bastante controvertida, fato que reclama a necessidade da instauração do contraditório.

Por outro lado, quanto as demais teses ventiladas concernentes à relevância da fundamentação e de risco de dano de difícil reparação, ressalto que o trâmite do agravo de instrumento ainda está no seu começo e, conforme afirmei alhures, há necessidade da instauração do contraditório, para que, mais adiante, haja possibilidade de análise do objeto da demanda.

A decisão agravada é apenas do pedido de
antecipação de tutela recursal
, pautada em cognição superficial e preliminar, não importando em exame, por ora, do mérito.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

Cumpra-se o trecho dispositivo da decisão monocrática (id. 5589474 – pág. 5), consistente na remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 29 de agosto de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/09/2022